Tribunal: TJDFT
Processo: 0039422-38.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0039422-38.2013.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MARIA MITHIE SUDA COSTA JOFFILY, LEANDRO DE AZEVEDO LIMA JOFFILY, MB ENGENHARIA SPE 028 S/A APELADO: MB ENGENHARIA SPE 028 S/A, CLAUDIA MARIA MITHIE SUDA COSTA JOFFILY, LEANDRO DE AZEVEDO LIMA JOFFILY D E C I S Ã O Antes do julgamento dos recursos as partes submeteram à homologação o acordo de fls. 08/10 - ID 11899255. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, "b", 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, julgo prejudicados os recursos interpostos. Publique-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator